Tribunal: TJBA
Processo: 8000304-48.2020.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000304-48.2020.8.05.0226 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: ALDENOU DE JESUS REIS Advogado(s):LEONARDO DA SILVA GUIMARAES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL COM PAGAMENTO PARCELADO ATÉ 2031. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO ORDINATÓRIO POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES ANTERIOR À HABILITAÇÃO DO ADVOGADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONTRARRAZÕES CONSIDERADAS TEMPESTIVAS. MÉRITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR DEZ ANOS ATÉ QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. SENTENÇA QUE DETERMINOU EXTINÇÃO IMEDIATA DA EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DO BANCO APELANTE. DISTINÇÃO ENTRE PROCESSO DE CONHECIMENTO E PROCESSO DE EXECUÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA NA FASE COGNITIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 922 DO CPC. INCIDÊNCIA DO ART. 313, §4º, II, DO CPC. LIMITE MÁXIMO DE SEIS MESES PARA SUSPENSÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA EFICIÊNCIA. INCENTIVO À AUTOCOMPOSIÇÃO. EXTINÇÃO IMEDIATA AFASTADA. SUSPENSÃO PELO PRAZO MÁXIMO LEGAL DE SEIS MESES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A contra Sentença (ID 91280389) que homologou acordo extrajudicial firmado entre as partes em Ação Monitória e determinou a extinção imediata da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC. O acordo previa pagamento parcelado da dívida até o ano de 2031, com pedido expresso das partes para suspensão do processo até a quitação integral do débito (Cláusula Décima Sexta, item V, do acordo - ID 91280388). O Juízo a quo indeferiu a suspensão por considerar ausente a razoabilidade para prazo tão extenso. O APELADO, Aldenou de Jesus Reis, apresentou Contrarrazões (ID 91280412) arguindo preliminar de nulidade do Ato Ordinatório (ID 91280406) responsável pela intimação para apresentação de contrarrazões, sob fundamento de ausência de representação processual à época, tendo o advogado Dr. Leonardo da Silva Guimarães sido habilitado apenas em 19.09.2025 (ID 91280409), data posterior à publicação do ato em 25.03.2024 (ID 91280408). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício no Ato Ordinatório (ID 91280406) por ausência de representação processual válida do APELADO quando da intimação para apresentação de contrarrazões; (ii) estabelecer se é aplicável o art. 922 do CPC para justificar suspensão de dez anos em Ação Monitória ainda na fase de conhecimento; (iii) determinar se a extinção imediata do processo ou a suspensão pelo prazo máximo legal de seis meses é a solução mais adequada aos princípios processuais e à autocomposição. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação para apresentar contrarrazões realizada por meio do Ato Ordinatório (ID 91280406), expedido em 22.03.2024 e publicado em 25.03.2024 (ID 91280408), ocorreu quando o APELADO estava desprovido de representação processual nos autos, visto que a habilitação formal do advogado Dr. Leonardo da Silva Guimarães somente se efetivou em 19.09.2025 (ID 91280409). A ausência de representação processual válida configura nulidade de ordem pública, violando os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88). Por consequência, as Contrarrazões apresentadas (ID 91280412) devem ser consideradas tempestivas, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas (art. 188, CPC) e da primazia do julgamento do mérito (arts. 4º e 6º, CPC). A Ação Monitória configura-se como processo de conhecimento com rito especial, visando à formação de título executivo judicial. A homologação do acordo não transmuda, de imediato, a natureza da Ação Monitória para processo de execução em sentido estrito. O art. 922 do CPC, invocado pelo APELANTE para fundamentar suspensão de dez anos, aplica-se especificamente à fase executiva, não sendo adequado à fase de conhecimento. Para fins de suspensão processual em Ação Monitória na fase cognitiva, aplicam-se as normas do processo de conhecimento, especificamente o art. 313, §4º, inciso II, do CPC, que estabelece limite máximo de seis meses para suspensão por convenção das partes. Precedentes do TJPR (Apelação nº 0011330-14.2016.8.16.0001, 16ª Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, j. 13.06.2022; Apelação nº 0004849-69.2018.8.16.0064, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Themis de Almeida Furquim, j. 15.03.2023) e TJAL (Apelação Cível nº 0700557-75.2022.8.02.0055, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima, j. 13.12.2023). A suspensão por prazo superior a seis meses em processo de conhecimento colide com os princípios da duração razoável do processo e da eficiência (art. 5º, LXXVIII, CF c/c art. 4º, CPC). A extinção imediata do feito, sem concessão da suspensão pelo prazo máximo legalmente permitido, não se harmoniza integralmente com a finalidade de incentivo à autocomposição. A solução mais adequada consiste na suspensão pelo prazo de seis meses, conforme requerido de forma alternativa pelo APELANTE, permitindo que, findo este período e não havendo quitação, a parte credora possa iniciar o cumprimento de sentença do título executivo judicial constituído, evitando morosidade e onerosidade de nova demanda. Esta solução equilibra os princípios da celeridade processual e da autonomia da vontade das partes dentro dos limites legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A intimação para apresentação de contrarrazões realizada sem a devida representação processual da parte configura nulidade de ordem pública, devendo as contrarrazões apresentadas após a habilitação do advogado serem consideradas tempestivas. Em Ação Monitória na fase de conhecimento, a suspensão processual por convenção das partes está limitada ao prazo máximo de seis meses, nos termos do art. 313, §4º, inciso II, do CPC, não se aplicando o art. 922 do CPC, que regula especificamente a suspensão na fase executiva. A homologação de acordo em Ação Monitória que prevê pagamento parcelado de longo prazo não autoriza suspensão processual por período superior ao limite legal de seis meses, sob pena de violação aos princípios da duração razoável do processo e da eficiência processual. A extinção imediata do processo após homologação de acordo deve ser afastada em favor da suspensão pelo prazo máximo de seis meses, privilegiando o incentivo à autocomposição e permitindo que, findo este período sem quitação, a parte credora possa iniciar o cumprimento do título executivo judicial constituído." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII; CPC, arts. 4º, 6º, 188, 313, §4º, II, 701, §2º, 922 e 924, II. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível nº 0011330-14.2016.8.16.0001, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, 16ª Câmara Cível, j. 13.06.2022; TJAL, Apelação Cível nº 0700557-75.2022.8.02.0055, Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima, 1ª Câmara Cível, j. 13.12.2023; TJPR, Apelação Cível nº 0004849-69.2018.8.16.0064, Rel. Des. Themis de Almeida Furquim, 14ª Câmara Cível, j. 15.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000304-48.2020.8.05.0226, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada ALDENOU DE JESUS REIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora